Tribunal: TJBA
Processo: 8043780-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043780-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CHARLES CLEYTON DE SOUZA BARROS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE. POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão, em sua residência, de 247,80g de
Cannabis sativa
, uma balança de precisão,
rolos de plástico filme e papel alumínio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, extraído da existência de outra ação penal em curso, constituem fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema; e (ii) estabelecer se, à luz dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a imposição de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, ostenta natureza de
ultima ratio
, somente sendo legítima quando, comprovada a sua necessidade por meio de elementos concretos, revelar-se inadequada ou insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

4. A quantidade de entorpecente apreendida (247,80g de maconha), embora não seja insignificante, não possui, isoladamente, o condão de demonstrar uma periculosidade exacerbada do agente a ponto de tornar a sua liberdade, por si só, uma ameaça incontrolável à ordem pública.

5. A existência de outra ação penal em curso por fato análogo, em razão da apreensão de quantidade semelhante de entorpecente da mesma natureza, embora seja um elemento válido para a análise do
periculum libertatis
, não pode ser interpretada como um fundamento absoluto para a manutenção da custódia, devendo ser sopesada com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF), que veda a antecipação de juízos de culpa.

6. A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se desproporcional. Assim, o risco de reiteração delitiva, principal fundamento para a custódia, pode ser eficazmente neutralizado por um conjunto coeso de medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de se ausentar da comarca e o comparecimento periódico em juízo, que, somadas, restringem a liberdade do agente e permitem a fiscalização estatal sem a necessidade do encarceramento pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1.

A prisão preventiva somente se legitima como medida de
ultima ratio
, exigindo-se fundamentação concreta que demonstre a real indispensabilidade da segregação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para a tutela da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8043780-62.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Paulo Afonso
/BA, tendo como impetrante
bel. RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

e como paciente,
CHARLES CLEYTON DE SOUZA BARROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER

a ordem.

Salvador, .